Tribunal: TJMT
Processo: 1023079-31.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023079-31.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA LESCANO ANASTACIO JACINTO - CPF: 208.444.091-20 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 18.819,14, determinar o cancelamento da inscrição do nome da reclamante das entidades de restrição ao crédito e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de negativação indevida decorrente de empréstimo consignado cujas parcelas eram regularmente descontadas em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativação do nome da consumidora foi legítima, considerando que as parcelas do empréstimo consignado eram descontadas diretamente em folha de pagamento; (
ii
) verificar se a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
; e (
iii
) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de empréstimo consignado, os descontos são realizados diretamente na folha de pagamento do consumidor, sendo responsabilidade da instituição financeira acompanhar os repasses e notificar o consumidor em caso de problemas.

4. A ausência de repasse dos valores descontados em folha de pagamento não pode ser imputada ao consumidor, cabendo à instituição financeira responder pelos prejuízos causados, independentemente de eventual irregularidade cometida pelo órgão pagador.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Em contratos de empréstimo consignado, a ausência de repasse dos valores descontados em folha de pagamento
, gera o dever
de o
credor apontar exatamente os meses que o repasse não ocorreu
. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de eventual irregularidade cometida pelo órgão pagador. 3. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC,
arts
. 319, 404, 407 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761-SP; Súmula 362/STJ; TJMT, NU 8010027-13.2016.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020,
Publicado
no DJE 31/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023079-31.2025.8.11.0002

Origem
: 1º Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A.

Recorrido
: Fátima Lescano Anastacio Jacinto

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Fátima Lescano Anastacio Jacinto ajuizou reclamação em face de Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A. Noticiou que: a) é aposentada e realizou empréstimo consignado junto à reclamada, cujas parcelas são descontadas diretamente em folha; b) ao tentar realizar compras no comércio local, foi surpreendida com a recusa de seu cadastro devido a uma restrição em seu nome; c) constatou que a restrição foi feita pela reclamada referente a um débito no valor de R$ 18.819,14, supostamente vencido em 22/09/2024; d) registrou reclamação junto ao PROCON em 03/04/2025, mas não obteve êxito. Requereu: a) a desconstituição do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada não apresentou documentos aptos a comprovar a existência do débito que motivou a negativação; b) não há nos autos nenhum documento assinado pela reclamante ou gravação telefônica capaz de comprovar a contratação; c) a inscrição indevida do nome da reclamante nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) declarou a inexistência do débito no valor de R$ 18.819,14; b) determinou o cancelamento da inscrição do nome da reclamante das entidades de restrição ao crédito; c) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC contados a partir do evento danoso.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a existência da contratação é fato incontroverso nos autos, pois a própria recorrida afirma ter firmado contrato de empréstimo consignado; b) cabia à recorrida o ônus de comprovar a quitação integral do débito, do qual não se desincumbiu; c) a negativação do nome da recorrida foi legítima, constituindo exercício regular de direito; d) não há ato ilícito a ser imputado à recorrente e, consequentemente, não há dever de indenizar; e) caso mantida a condenação, o valor de R$ 3.000,00 é excessivo e desproporcional; f) a sentença se omitiu quanto à compensação dos valores creditados na conta da recorrida por força do contrato; g) há bis in idem na fixação dos consectários legais, pois a taxa SELIC já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial; b) subsidiariamente, determinar a compensação com os valores recebidos pela recorrida; c) afastar a condenação por danos morais ou reduzir o quantum indenizatório; d) corrigir o erro material na fixação dos consectários legais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a autora sempre sofreu os descontos diretamente em seu benefício previdenciário; b) eventual ausência de repasse ao banco réu é questão interna da instituição financeira com o órgão pagador; c) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva; d) a negativação do nome da autora pelo valor integral do contrato é desproporcional; e) a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral in
re

ipsa
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade processuais.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Analisando os autos, verifico que a sentença apresentou fundamentação diversa daquela discutida pelas partes. Enquanto a controvérsia central girava em torno da legitimidade da negativação em razão da alegada falta de repasse dos valores descontados em folha de pagamento, a sentença baseou-se na ausência de prova da contratação, considerando insuficientes as telas sistêmicas apresentadas pela reclamada.

Todavai
, a própria parte autora admitiu na petição inicial a existência da relação contratual, afirmando que
"em que pese já ter realizado empréstimo junto a Requerida, o referido empréstimo é realizado na modalidade crédito consignado cujas parcelas são descontas diretamente em folha"
(ID/PJe2 325005851).

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. (...) (STJ //
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
17/09/2019)."

No caso em análise, não houve prejuízo às partes, pois ambas puderam exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, apresentando suas razões e provas. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

No caso em análise, as partes divergem quanto à quitação da dívida no valor de R$ 18.819,14, objeto da negativação questionada.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte reclamada não apresentou o valor e a data da liberação do empréstimo, tampouco identificou especificamente os meses em que os descontos na folha de pagamento supostamente não foram realizados, impossibilitando constatar, com segurança, se efetivamente a dívida está quitada ou não.

Por outro lado, a parte reclamante apresentou holerites comprovando que houve regular desconto em sua folha de pagamento no período de 2024 e 2025 (ID/PJe2

325005853), demonstrando que os valores estavam sendo normalmente descontados.

Importante destacar que, tratando-se de empréstimo consignado, os descontos são realizados diretamente na folha de pagamento do consumidor, sendo responsabilidade da instituição financeira acompanhar os repasses e notificar o consumidor em caso de problemas.

Assim, em contratos de empréstimo consignado, a ausência de repasse dos valores descontados em folha de pagamento, gera o dever
de o
credor apontar exatamente os meses que o repasse não ocorreu

Considerando que a parte reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, presume-se que a dívida já está quitada e que a cobrança é indevida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a inscrição indevida do nome da parte reclamante nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ
//

AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP)."

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado aos autos, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado em nome da parte reclamante, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023; N.U 1006053-30.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 24/09/2020.

Atualização da condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. (...)" (STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)

Considerando que a Taxa Selic é composta tanto de correção monetária como de juros de mora e tendo em vista que os referidos institutos às vezes possuem termos iniciais distintos, é necessário definir como será aplicada a atualização da condenação no intervalo entre o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Assim, nas hipóteses em que o termo inicial dos juros de mora ou correção monetária não forem idênticos, durante este lapso, deve incidir a Taxa Selic descontando o percentual correspondente ao IPCA ou a taxa de juros, conforme o caso, evitando assim o bis in idem.

No caso em análise, tratando-se de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, enquanto a correção monetária do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para anular a sentença por deficiência na fundamentação e, com base na teoria da causa madura, julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 18.819,14 (dezoito mil, oitocentos e dezenove reais e quatorze centavos);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in idem (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025